Tribunal: TJMT
Processo: 1040693-97.2023.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1040693-97.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[FAZENDA BRUSQUE DO XINGU LTDA - EPP - CNPJ: 00.178.352/0001-31 (APELANTE), MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA - CPF: 020.201.481-96 (ADVOGADO), COORDENADOR DE CONTA CORRENTE FISCAL (CCCR) (APELADO), COORDENADOR DA COORDENADORIA DE CONTROLE E TRAMITAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO DA UNIDADE DE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO (APELADO), SECRETÁRIO-ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO ELETRÔNICO. INTIMAÇÃO POR
E-MAIL
SIMPLES. NULIDADE. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente mandado de segurança impetrado contra ato do Secretário Adjunto da Receita Pública do Estado de Mato Grosso.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a intimação de decisão administrativa tributária realizada por
e-mail
simples quando existe Domicílio Tributário Eletrônico ativo e instituído como meio oficial de comunicação.

III. Razões de decidir

3. O Domicílio Tributário Eletrônico, instituído pela Lei Estadual no 10.605/2017, constitui meio oficial de comunicação entre Fisco e contribuinte, assegurando autenticidade, integridade, rastreabilidade e comprovação da ciência dos atos administrativos.

4. A utilização de
e-mail
simples, sem confirmação inequívoca de recebimento, não substitui o meio oficial, especialmente para atos que inauguram prazo recursal, comprometendo a segurança jurídica e a validade da comunicação.

5. A existência de credenciamento ativo da contribuinte no
DT-e
impõe à Administração a utilização desse canal como via prioritária, sendo inválida a adoção de meio alternativo sem justificativa idônea e sem prova de ciência efetiva.

6. A ausência de intimação válida impede o exercício do direito de recorrer na via administrativa, configurando violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. A intimação de decisão administrativa tributária deve observar o meio oficial instituído pelo ente federado, sendo inválida a comunicação por
e-mail
simples quando existente Domicílio Tributário Eletrônico ativo. 2. A ausência de intimação válida compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa, impondo a reabertura do prazo recursal.”

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 10.605/2017,
arts
. 1o, 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Agravo Interno no 1039320-31.2023.8.11.0041, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.03.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
apelação cível interposta por
FAZENDA BRUSQUE DO XINGU LTDA
contra a sentença (Id. 353421380) proferida pelo Juízo da 5a Vara Esp. de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1040693-97.2023.8.11.0041 impetrado contra ato do
SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA
, denegou a segurança
.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega que a notificação da decisão administrativa de primeiro grau não observou o meio legalmente instituído, sustentando que, embora credenciada no Domicílio Tributário Eletrônico (
DT-e
), não foi cientificada por esse canal, tendo a Administração utilizado comunicação por
e-mail
simples, o que não assegura a comprovação inequívoca da ciência.

Argumenta que tal irregularidade comprometeu o exercício do contraditório e da ampla defesa, porquanto inviabilizou a interposição de recurso voluntário no âmbito administrativo.

Sustenta, ainda, que a legislação estadual estabelece o
DT-e
como meio oficial de comunicação, sendo inválida a utilização de
e-mail
como substituto quando existe sistema específico instituído para esse fim.

Aduz que a ausência de notificação válida culminou na inclusão
indevid
a dos débitos em sua conta corrente fiscal, sem o esgotamento da instância administrativa, gerando prejuízos à sua regularidade fiscal e à continuidade de suas atividades empresariais.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso
para ser
reformada a sentença, concedendo-se a segurança, a fim de determinar a regular intimação da decisão administrativa por meio do
DT-e
, com a reabertura do prazo para interposição de recurso voluntário e a consequente suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso defende a legalidade da notificação realizada por
e-mail
, sustentando que tal forma de comunicação encontra respaldo na legislação aplicável e que caberia ao contribuinte acompanhar regularmente os meios eletrônicos informados, inexistindo violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa
(ID. 353421384)
.

Parecer do órgão ministerial pel
o não provimento do apelo
(Id.
358027867
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
apelação cível interposta por
FAZENDA BRUSQUE DO XINGU LTDA
contra a sentença (Id. 353421380) proferida pelo Juízo da 5a Vara Esp. de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1040693-97.2023.8.11.0041 impetrado contra ato do
SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA
, denegou a segurança
.

Na origem, o impetrante alegou que não foi regularmente notificado da decisão administrativa de primeiro grau no processo administrativo tributário, pois, embora credenciado no Domicílio Tributário Eletrônico (
DT-e
), a Administração promoveu comunicação por
e-mail
simples, circunstância que lhe impediu de exercer o direito de recorrer, culminando na inclusão dos débitos em sua conta corrente fiscal sem o esgotamento da via administrativa.

A controvérsia recursal, portanto, cinge-se à validade da intimação realizada por
e-mail
em detrimento do
DT-e
.

Pois bem.

A instituição do
DT-e
como meio oficial de comunicação entre o Fisco e o contribuinte, por meio da Lei n
.
10.605
/2
017, não se revela mera faculdade administrativa, mas instrumento voltado à concretização da segurança jurídica e da transparência procedimental. Trata-se de mecanismo que proporciona rastreabilidade, controle e comprovação inequívoca da ciência dos atos administrativos, elementos indispensáveis para a validade das comunicações processuais.

A respeito:

“
Art. 1o
Fica instituída a comunicação eletrônica
entre a Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso - SEFAZ/MT e o sujeito passivo de tributos estaduais
por meio do Domicílio Tributário Eletrônico -
DT-e
nos termos desta Lei.

§ 1o Para os fins desta Lei, considera-se:

I -
domicílio
tributário eletrônico: portal de serviços e comunicações eletrônicas realizadas por meio da rede mundial de computadores, disponibilizado na página oficial da SEFAZ/MT
;

(...)”

[sem destaque no original]

“
Art. 2o
A comunicação eletrônica possui as seguintes finalidades
:

I -
cientificar
o sujeito passivo de atos administrativos;

II -
encaminhar
notificações e intimações;

III - expedir avisos em geral
”
.

[sem destaque no original]

“
Art. 3o
O recebimento da comunicação eletrônica pelo sujeito passivo dar-se-á após o seu credenciamento na SEFAZ/MT
nos termos do regulamento.

§ 1o
Ao credenciado fica concedido o acesso ao sistema eletrônico da SEFAZ/MT
, com tecnologia que preserve o sigilo, a identificação, a autenticidade e a integridade de suas comunicações.

§ 2o O credenciamento e acesso ao
DT-e
serão efetuados mediante uso de assinatura eletrônica”.

[sem
de
s
taque
no original]

Partindo do raciocínio lógico-jurídico do legislador
, tem-se que a utilização de
e-mail
simples, embora admitida em hipóteses subsidiárias, não se mostra idônea para substituir o meio oficial quando este se encontra regularmente instituído e ativo, sobretudo em se tratando de ato processual de elevada relevância, como a intimação de decisão que inaugura prazo recursal.

A ausência de confirmação inequívoca de recebimento e leitura compromete a eficácia da comunicação e fragiliza a garantia de ciência do contribuinte.

No caso concreto, verifica-se que a apelante estava regularmente credenciada no

DT-e
, circunstância que impunha à Administração a utilização desse canal como via prioritária e adequada para a comunicação da decisão administrativa. A adoção de meio diverso, sem justificativa idônea e sem comprovação efetiva de ciência, caracteriza falha procedimental apta a macular a validade do ato.

Outrossim, o indeferimento da possibilidade de interposição de recurso administrativo, em razão da ausência de ciência válida da decisão, revela afronta direta ao contraditório e à ampla defesa, pois impede o contribuinte de participar efetivamente do processo e de influenciar seu resultado. Tal circunstância não pode ser chancelada, sob pena de esvaziamento das garantias processuais fundamentais.

Por oportuno,
o entendimento recente desta c. Câmara, a saber: TJMT,
N.U 1039320-31.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, rel. Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2026
,
Publica
do
no DJE 03/04/2026.

Assim,

a sentença recorrida não deve subsistir, porquanto em desconformidade com o arcabouço normativo aplicável e com as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para
CONCEDER A SEGURANÇA
,
a fim de determinar a intimação do impetrante pelo Domicílio Tributário Eletrônico (
DT-e
), com a reabertura do prazo para interposição de recurso voluntário
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026